Tribunal: STF
Processo: RE 115728
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
EMENTA: : Servidor público estadual: reenquadramento funcional no
Plano de Cargos do novo Estado do Rio de Janeiro decorrente da fusão
 dos antigos Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro: questão
decidida com base na interpretação de direito local (Súmula 280),
inexistente violação dos artigos 97, § 1º e 153, § 3º, da Carta de
1969: precedente